Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729456-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, EDILENE DE OLIVEIRA COSTA, CAROLINE MACHADO ROLIM LEMOS, NADIA DA SILVA CONGIU, ADLER ARAUJO ALVES, KALINA ARAGAO DUCK, VALERIA DE ANDRADE MENDONCA ALMEIDA, ALEX ANDRADE ALMEIDA, ANTONIA CORREIA LIMA, PATRICIA JOYCE TAVARES PINHEIRO, SANDRA REGINA DE CARVALHO, VALDICE SANTOS RODRIGUES, CARLOS OTONI GOMES MAGALHAES, MARIA APARECIDA OLIVEIRA, MARCOS VIEIRA DE CORDOBA, ANA CRISTINA TAVARES DOS REIS, PRISCILA SOARES GOMES MAZONI, CLODOALDO PAULO DUTRA, ALMIR SOARES DOS SANTOS, EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, ISMAR DE CASTRO ROCHA, RENATO ANTUNES BORBA, LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA, ALUISIO DE SOUSA PAIVA, PAULO ANDERSON LERBACH, ANTONIO CANDIDO RODRIGUES JUNIOR, LILIAN BRANDAO VIEIRA DI LEU DOS SANTOS, MARIA DOS ANJOS SILVA, ANDERSON LISBOA NUNES, LEONARDO LISBOA NUNES, ANA LUCIA NUNES, MARCELO JESUINO DA COSTA, JACOB FORTES DE CARVALHO FILHO, VALCIONE APARECIDA BUYUKALP, IDE MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO BARRETO, ROSANGELA TAVARES DA SILVA LIMA, MARTA TORELLI DE SOUZA, CLAUDIA ALBUQUERQUE DA SILVA, MARIA OLIVEIRA SILVA, BALBINA SANTOS SAMPAIO, FABRICIO ROCHA LARA, PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA, DANIEL SOUZA PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DE ANDRADE MENDONCA ALMEIDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que cumpra o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, esclareça a referida parte acerca do cabimento do recurso, tendo em vista a inexistência de conteúdo decisório no ato judicial recorrido e que o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial ou a efetiva extinção do feito. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator